Tribunal: TJDFT
Processo: 0016151-93.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Diante da certidão de ID 13449711, que atesta o julgamento do RE 870.947/SE, firmado o precedente pelo Supremo Tribunal Federal, faculto às partes se manifestarem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator